Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-02.2019.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MEDIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que a concessão de efeito suspensivo ao recurso limita-se às hipóteses de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se verifica. Preliminar rejeitada.
2. A gravidade dos atos infracionais praticados, análogos aos crimes de posse ilegal de arma de fogo e roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (por três vezes), bem como as condições pessoais e sociais do adolescente, as quais são majoritariamente desfavoráveis, são fatores que justificam a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, a qual se mostra adequada e proporcional à situação.
3. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.